Tribunal: CARF
Processo: 10435.721632/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Resta não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, estando a matéria veiculada apenas nas razões recusais atingida pela preclusão.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Este conselho não tem competência para analisar constitucionalidade de lei(Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721632/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
MARCELO JOSE SANTOS SOUTO MAIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Resta não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, estando a matéria veiculada apenas nas razões recusais
atingida pela preclusão.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721632/2011-15
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

Este conselho não tem competência para analisar constitucionalidade de
lei(Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 159/192) interposto em face do Acórdão de
no 15-38.213 da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 151/155) que julgou improcedente impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 03/09), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, ano-calendário 2009, que exige R$ 241.612,38 de imposto, R$ 181.209,28 de
multa de ofício de 75% e encargos legais. O Relatório de Fiscalização se encontra nas e-fls.
10/15.
O lançamento foi cientificado em 12/09/2011 (e-fls. 16). Na impugnação (e-fls.
99/123), instruída com os documentos de e-fls 125/147, alega-se, em síntese, que:
-É ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Mesmo antes do
início da ação fiscal e da intimação para que fornecesse os seus extratos, as suas informações
bancárias já haviam servido para que fosse selecionado e submetido à fiscalização. Sobre a
matéria já houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de repercussão geral anulando lançamento efetuado com quebra do sigilo bancário sem
autorização da Justiça (Recursos Extraordinários 389.808 e 387.604), decisão que vincula o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em seus julgamentos.
-A conta no HSBC é conjunta, como atesta “ofício de titularidade” expedido pelo
banco. O outro titular não foi intimado para comprovar a origem dos depósitos, o que implica
nulidade do lançamento, conforme súmula CARF no 29.
-Narra como iniciou e como realizava a atividade de factoring e o percentual de
deságio que praticava no desconto dos títulos. O volume de cheques depositados e a sua
correlação com os valores sacados em sua conta demonstram que os créditos serviram para
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

cobrir estes saques. Solicitara à autoridade fiscal que intimasse o banco a fornecer as cópias dos
cheques depositados para comprovar que foram emitidos pelas pessoas que relacionara. Pede
agora que o processo seja baixado em diligência para a obtenção destas provas. Teria ganho com
essa atividade em 2008 em torno de R$ 90.000,00. Declarara rendimentos de R$ 60.000,00.
Admite uma possível omissão de receita de R$ 30.000,00.
-Comprovado desta forma o exercício habitual da atividade de factoring, caberia a
sua equiparação a uma pessoa jurídica. O lançamento contra a pessoa física deve ser declarado
nulo, por erro na identificação do sujeito passivo.
-Os depósitos bancários não são em si mesmos fato gerador do imposto de renda.
Cabe à autoridade fiscal investigar e estabelecer a base real do lançamento, qual seja, a aquisição
de renda.
-Ilegal a aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros, porquanto fixada por
norma do Banco Central, e não em lei, além de se destinar à remuneração do capital, e não para
fins tributários.
A seguir, transcrevo ementa do Acórdão recorrido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A impugnação foi considerada improcedente por unanimidade e o crédito
tributário em litígio foi mantido. O Acórdão foi cientificado em 02/04/2015 (e-fls. 198) e o
recurso voluntário (e-fls. 159/192) interposto em 04/05/2015 (e-fls. 159), em síntese, alegando:
-É ilegal a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. Mesmo antes do
início da ação fiscal e da intimação para que fornecesse os seus extratos, as suas informações
bancárias já haviam servido para que fosse selecionado e submetido à fiscalização. Sobre a
matéria já houve decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
de repercussão geral anulando lançamento efetuado com quebra do sigilo bancário sem
autorização da Justiça (Recursos Extraordinários 389.808 e 387.604), decisão que vincula o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em seus julgamentos.
-Deixando clara a manifesta violação, pela Autoridade Fazendária (RECEITA
FEDERAL), às garantias constitucionais dispostas no art. 50, XII e LVI, da CF, chega-se à
insofismável conclusão de que resta NULO todo o Auto de Infração e por consectário este PAF
— Processo Administrativo Fiscal —, pois a única PROVA que consubstanciou sua existência
foi a ilícita "QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELA RECEITA
FEDERAL", tornando-a inadmissível no PAF, a teor do art. 30, da Lei Federal n.o 9.784/99.
-A conta no HSBC é conjunta, como atesta “ofício de titularidade” expedido pelo
banco. O outro titular não foi intimado para comprovar a origem dos depósitos, o que implica
nulidade do lançamento, conforme súmula CARF no 29.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

- A conta corrente no 1314/11529-50 do HSBC possui mais de um titular, quem
seja, o Sr. GERALDO VIEIRA SOUTO MAIOR, CPF n.o 014.666.154-00, conforme ofício • de
Titularidade de Conta _ Corrente expedido pelo banco HSBC. Desta forma, por ser conta-
conjunta, a Autoridade Fazendária deveria ter cumprido o previsto no § 60 do Art. 42 desta
mesma Lei.
-A decisão da DRJ foi no sentido de entender que o documento juntado pelo
Recorrente informaria apenas a situação do mesmo em 05/08/2011, data da solicitação do
documento. Entretanto, em caso de dúvida acerca da contemporaneidade da co-titularidade
quando da autuação, deveria a DR) ter encaminhado ofício ao HSBC para fins de esclarecer
desde quando o Recorrente possuía conta com a pessoa de GERALDO VIEIRA SOUTO
MAIOR, CPF n.o 014.666.154-00.
-Narra como iniciou e como realizava a atividade de factoring e o percentual de
deságio que praticava no desconto dos títulos. O volume de cheques depositados e a sua
correlação com os valores sacados em sua conta demonstram que os créditos serviram para
cobrir estes saques. Solicitara à autoridade fiscal que intimasse o banco a fornecer as cópias dos
cheques depositados para comprovar que foram emitidos pelas pessoas que relacionara. Pede
agora que o processo seja baixado em diligência para a obtenção destas provas. Teria ganho com
essa atividade em 2008 em torno de R$ 90.000,00. Declarara rendimentos de R$ 60.000,00.
Admite uma possível omissão de receita de R$ 30.000,00.
-Renovou-se o pedido perante a DRJ, o que foi novamente negado, ao argumento
de que a apresentação das microfilmagens não seria essencial à comprovação de atividade
informal de factoring. Ora, senhores julgadores, para fins de comprovação do que e está
arguindo, as microfilmagens são essenciais, pois foram estes os meios utilizados para a
movimentação financeira que aqui se argui. Nas microfilmagens será possível demonstrar,
inclusive, a correlação entre os emitentes e beneficiários . dos cheques que foram depositados e
sacados, demonstrando o exercício de atividade informa de factoring.
-Desta forma, desde já se faz necessário renovar o requerimento apresentado na
Carta-Resposta datada de 01/08/2011 e ratificado na Impugnação, para que o presente processo
seja baixado em diligência, para fins de intimação do HSBC para apresentação das
Microfilmagens dos cheques - depositados no período fiscalizado, para que seja comprovado o
exercício atividade Informal de factoring.
-Comprovado desta forma o exercício habitual da atividade de factoring, caberia a
sua equiparação a uma pessoa jurídica. O lançamento contra a pessoa física deve ser declarado
nulo, por erro na identificação do sujeito passivo.
-Tendo em vista a necessidade de apuração da VERDADE MATERIAL e, para
não ficar caracterizado CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA do Recorrente, necessária
será a realização de diligência, com a finalidade de o processo ser baixado à DRF de origem,
para que proceda à intimação do HSBC para apresentação das microfilmagens dos cheques
depositados no período, com a finalidade de comprovação de que o Recorrente exerce atividade
informal de factoring, devendo ser o mesmo tributado como equiparado à Pessoa Jurídica e não
como Pessoa Física.
-Os depósitos bancários não são em si mesmos fato gerador do imposto de renda.
Cabe à autoridade fiscal investigar e estabelecer a base real do lançamento, qual seja, a aquisição
de renda.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

-Diante de tais decisões jurisprudenciais, bem como posições doutrinárias, não
mais deverão pairar dúvidas acerca da não cobrança desta multa desproporcional de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o valor do imposto devido, caso contrário, estar-se-á ferindo o art. 5,
inc. XXII da Constituição Federal
-Ilegal a aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros, porquanto fixada por
norma do Banco Central, e não em lei, além de se destinar à remuneração do capital, e não para
fins tributários.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DO SIGILO BANCÁRIO
A constitucionalidade da obtenção de informações junto à instituição financeira é
matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
601.314, com repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a): Min.
EDSON
FACHIN,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
24/02/2016,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe198 DIVULG 15-09-2016
PUBLIC 16-09-2016).
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário (Regimento
Interno do CARF, Anexo II, art. 62, § 2°).
DO MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei no 9.481, de 13.08.1997).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o depósito bancário foi apontado
corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os tem corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O recorrente alega nulidade do lançamento afirmando que a conta do HSBC é
conjunta e caberia a intimação do outro titular.
O contribuinte apresenta na impugnação documento expedido pelo banco HSBC
informando dois titulares (e-fls. 145) com data de 05/08/2011. Este documento informa a posição
da conta nesta data. Neste documento não é possível verificar que no ano de 2009 existia mais de
um titular, pois não traz histórico de alteração cadastral desde a data de abertura da conta. O
próprio extrato emitido pelo banco (e-fls 25/54) confirma que em 2009 a conta tinha somente um
titular.
No Recurso (e-fls.193) o contribuinte traz documento, “intitulado Fornecimento
da data de início do relacionamento do cliente”, emitido pelo HSBC com data de 06 de abril de
2015. Este documento não comprova que no ano de 2009 esta conta tivesse mais de um titular.
O recorrente não apresenta nenhum documento hábil e idôneo que comprove que
no ano de 2009 a conta tivesse mais de um titular, logo suas alegações não podem prosperar.
O recorrente diz que exercia a atividade de factoring, mas não traz qualquer
documento hábil que comprove este fato. As alegações para demonstrar que seria difícil obter
estas provas devido às características da sua atividade não são suficientes para afastar a
exigência legal.
Para ser equiparada a Pessoa Jurídica o recorrente deveria comprovar que os
depósitos são provenientes da atividade alegada.
Não ficou comprovada a origem dos recursos e o recorrente não demonstra
através de documentação hábil e idônea que desenvolvia na época dos fatos a atividade de
factoring.
DA DILIGÊNCIA
Sobre o pedido de realização de diligência, correto o acórdão de impugnação que
indeferiu o pedido. O ônus da prova é do impugnante, conforme determinação legal. Além do
mais as cópias do cheques não serviriam para comprovar o que o contribuinte requer ( pretende
com elas demonstrar que os emitentes são as pessoas cujos nomes relacionara), mesmo que
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

demonstrasse esse fato, não demonstraria que os recursos não são tributáveis, pois não comprova
a que título esses cheques foram depositados em sua conta.
No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de diligência, pois os
valores lançados foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo. O relato
da fiscalização é suficiente para a comprovação da existência do débito.
Não se justifica o deferimento da diligência ou perícia no presente caso, uma vez
que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do
assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido,
sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos
aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado, no recurso, que demandasse
exame por parte da fiscalização ou perito.
É ônus do contribuinte comprovar a origem dos depósitos através de
documentação hábil e idônea e isso não ocorreu.
Cabe nesse momento colacionar a súmula 163 do CARF:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
DA MULTA DE 75%
No que diz respeito ao pedido para que a multa de 75% seja considerada
confiscatória o contribuinte não alegou na impugnação.
Afasta-se a alegação em razão da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
Mas caso não tivesse ocorrido a preclusão, não assistira razão ao recorrente.
No que diz respeito à incidência de multa de ofício no percentual de 75%,
transcrevo o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
A multa de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo da penalidade em 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Assinalo que escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a
análise de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco
cabe examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.721632/2011-15

Cabe recordar que a eventual ausência de compatibilidade do dispositivo de lei
que estabelece a penalidade com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na
esfera administrativa.

Da Selic
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Da possibilidade de não aplicação da lei em face arguição de inconstitucionali
dade
Neste ponto, esclarece-se que a alegação de inconstitucionalidade de lei não pode
ser parecida pelo órgão administrativo, enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, ou
examinado seu mérito no controle difuso (efeito entre partes) ou revogada por outra lei federal, a
referida lei estará em vigor e cabe à administração pública acatar suas disposições.
Por esse modo, ao órgão de julgamento fica vedado afastar à aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26 A e parágrafo único, do Decreto 70.235/72, bem
como art. 62 do Regimento interno do CARF, conforme enunciado: " Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 210
DF CARF MF
Original